Tribunal: TJPA
Processo: 0004165-86.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004165-86.2012.8.14.0040

APELANTE: CRISLAYNE CHAGAS BENEVIDES, EZEQUIEL ALVES NETO, JOSE MARIA BENEVIDES ALVES, MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CHAGAS ALVES

APELADO: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004165-86.2012.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CHAGAS ALVES e CRISLAYNE CHAGAS BENEVIDES BARCELOS

ADVOGADO: ÍTALO MACIEL MAGALHÃES – OAB/DF 23550

AGRAVADO: SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA

ADVOGADA: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5949

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR SUCESSORES PROCESSUAIS. MORTE DA PARTE NÃO COMUNICADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Apelação, por inadmissibilidade, em razão da existência de recurso anterior interposto contra a mesma sentença;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As agravantes arguiram a nulidade da interposição do primeiro recurso pela ausência de poderes do advogado após o falecimento do outorgante, que foi sucedido pelas agravantes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da parte foi informado nos autos apenas no momento da habilitação das sucessoras e da interposição do segundo recurso, mais de quatro anos após o ocorrido e posteriormente ao julgamento do primeiro recurso;

4. Tendo em vista a comunicação injustificadamente tardia do óbito e
a ausência de comprovação

do prejuízo efetivo, não se configura a nulidade processual;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comunicação tempestiva do óbito da parte não implica a nulidade do recurso interposto por advogado sem poderes, quando ausente prova de prejuízo e não justificada a comunicação tardia.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 265, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 730068/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 23/06/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CHAGAS ALVES e CRISLAYNE CHAGAS BENEVIDES BARCELOS contra a decisão monocrática (Id. 11531325) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou seguimento à Apelação interposta nos autos de Embargos à Execução pelas ora agravantes, considerando a sua inadmissibilidade, visto que já havia sido interposto recurso anterior contra a mesma sentença.

Nas razões recursais (Id. 11945044), as agravantes arguiram que o primeiro recurso de Apelação foi interposto em 06/04/2015 pelo antigo patrono do embargante Manoel Evaldo Benevides Alves, falecido em 14/02/2015, de forma que os poderes outorgados ao advogado foram extintos antes da interposição. Afirmaram que se habilitaram nos autos, como sucessoras do
de cujus
, após terem ciência da Ação de Execução de nº 0002935-15.2011.8.14.0040. Sustentaram a necessidade de suspensão do processo entre a data do óbito e a habilitação dos sucessores, a prescrição do título executivo e a nulidade deste pela ocorrência de simulação contratual. Argumentaram a ausência de contrariedade ao princípio da unicidade recursal e a inexistência de preclusão temporal da interposição do recurso, ante a exigência de suspensão do processo. Requereram o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e admitir a Apelação interposta.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 12151209), requerendo a condenação das agravantes ao pagamento de multas por litigância de má-fé e interposição de recurso manifestamente inadmissível.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à admissibilidade da Apelação (Id. 3657903) interposta pelas ora agravantes, sucessoras processuais do embargante Manoel Evaldo Benevides Alves nos presentes autos de Embargos à Execução.

Constato que em 06/04/2015 foi interposto recurso de Apelação pelos embargantes José Maria Benevides Alves, Ezequiel Alves Neto e Manoel Evaldo Benevides Alves. Em decisão monocrática prolatada em 08/05/2018 (Id. 3657899), o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior não conheceu do recurso, ao fundamento de inobservância da dialeticidade recursal. Em 06/11/2019, as ora agravantes interpuseram Apelação (Id. 3657902) arguindo a existência de nulidade processual decorrente do recurso apresentado por advogado sem poderes de representação, em razão da morte do embargante Manoel Evaldo Benevides Alves dois meses antes da interposição, implicando a exigência de suspensão do processo e a nulidade de todos os atos praticados após o óbito.

A primeira Apelação foi interposta durante a vigência do CPC/1973, que dispunha, em seu art. 265, § 1º, a aplicabilidade da suspensão do processo, no caso de morte de qualquer das partes, após provado o falecimento, salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento, caso em que o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão. No caso concreto, o falecimento da parte foi informado nos autos, por meio da certidão de óbito de Id. 3657902, p. 15, apenas no ato da interposição da segunda Apelação em 06/11/2019, mais de quatro anos após o ocorrido e posteriormente à prolação da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo
de cujus
.
Portanto, não há que se falar em nulidade da interposição do primeiro recurso, visto que não foi apresentada, à época, a prova da morte, que foi informada somente no momento em que as sucessoras requereram a habilitação, em razão do que não prospera o argumento referente à exigência de suspensão do processo antes da interposição. Além disso, não se mostra justificada a demora para informar nos presentes autos o falecimento da parte, de modo que a declaração de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se demonstra no caso. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DE LITISCONSORTE. COMUNICAÇÃO TARDIA INJUSTIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURANÇA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. IRREGULARIDADE FORMAL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

1.
Nos casos em que a comunicação do óbito é injustificadamente tardia e não se vislumbra efetivo prejuízo, a orientação jurisprudencial assente nesta Corte é no sentido de se privilegiar a segurança jurídica e a administração da Justiça, mitigando a regra insculpida no art. 265, I, do Código de Processo Civil
. Precedentes.

2. Não merece trânsito o agravo de instrumento, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada (Tribunal de origem).

Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no Ag 730068/ES, Quarta Turma, rel. min. Fernando Gonçalves, DJe de 23/06/2008, grifei).

Por fim,
a multa do art. 1.021, §4º do CPC não se aplica automaticamente pela simples inadmissibilidade ou desprovimento do Agravo Interno, devendo ser fundamentada no caso concreto e sendo aplicável na hipótese de se constatar o caráter abusivo ou protelatório da interposição, o que não se verifica na espécie, visto que o agravo foi interposto no simples exercício do direito de recorrer, inerente à dialética processual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025